Tribunal: TJDFT
Processo: 0737707-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; porém, não pode ser tido como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de execução.
2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. Hipótese em que o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte devedora, limitando-se ao fato de que infrutíferas algumas pesquisas anteriores.
3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. “Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( ).” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.